Tribunal: TJDFT
Processo: 0714632-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714632-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ABILIO DA SILVA AGRAVADO: COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 19073272, porquanto se trata de aditamento das razões recursais. O que não se admite. Aguarde-se julgamento pautado para o período de 2/9/2020 a 9/9/2020, conforme certidão de ID 18198143. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 31 de agosto de 2020. ANA CANTARINO Relatora